Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-34.2022.8.11.0033
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-34.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (EMBARGANTE), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Alegação de contradição. Sucumbência recursal. Distinção entre sucumbência na ação originária e na fase recursal. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso interposto pelo embargante, mantendo decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à definição da parte sucumbente para fins de imposição dos ônus sucumbenciais, em especial diante da distinção entre sucumbência na ação originária e sucumbência na fase recursal.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
é apenas a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica quando a decisão é coerente com as premissas adotadas.

5. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que, sendo o recurso integralmente desprovido, a sucumbência recursal recai sobre o recorrente, não havendo incoerência lógica com a regra geral segundo a qual a sucumbência é imposta a quem perde a pretensão deduzida naquela fase processual.

6. A irresignação do embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento e da tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 30/10/2025;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Paulo
Moreli

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
335583874
), o qual, à unanimidade de votos,
desproveu
o
recurso interposto pelo
em
bargante
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
da Comarca de
S
ão José do Rio Clar
o
/MT,

nos autos d
os
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1000459-34.2022.8.11.0033
, que
indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
339298870
)
sustentando
a existência de
contradição

no julgado.
Sustenta que o ônus
da
sucumbência deve recair sobre quem perdeu a ação e, como a Sicredi teve sua ação de busca e apreensão extinta, ela seria a verdadeira sucumbente. Argumenta que é contraditório o acórdão afirmar que a sucumbência é uma imposição contra quem perdeu a ação e, ao mesmo tempo, imputar a sucumbência ao apelante.

Pede
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que a parte alega contradição quanto à definição da "parte sucumbente" responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios.

O embargante reitera a tese de que a instituição financeira, por ter tido sua ação originária extinta, seria a parte sucumbente a quem o acórdão anterior se referia, apontando suposta incoerência lógica na conclusão do Tribunal de que a sucumbência recursal recai sobre o recorrente cujo apelo foi desprovido.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,

“
a
contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi de clareza solar ao explicar a dinâmica da sucumbência recursal. A decisão consignou expressamente que, quando um recurso é integralmente desprovido, a "parte sucumbente" naquela fase processual é o próprio recorrente. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre afirmar que a sucumbência recai sobre quem perdeu e concluir que, no caso do recurso negado, quem perdeu foi o apelante.

A suposta contradição apontada pelo embargante decorre unicamente de sua insistência em ignorar a distinção entre a sucumbência na ação originária e a sucumbência na fase recursal, tema que foi exaustivamente abordado na decisão embargada.

O
fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de
contradição
, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria
.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Adverte-se a parte embargante que a reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis ou infundados, insistindo em tese já exaustivamente rechaçada por este colegiado, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026